Tribunal: CARF
Processo: 10425.723428/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.723428/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. SÚMULA CARF No 9.
Conforme Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.723428/2018-24
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10425.723428/2018-24, em face do acórdão no 02-92.895, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 25 de abril de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, códigos de receita 2141
(Contribuição Empresa/Empregador – Lançamento de Ofício) e 2158 (Contribuição
Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial – Lançamento de Ofício): relativo ao
lançamento de contribuição social destinada à Seguridade Social correspondente à
contribuição da empresa e destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (Gilrat), no valor total de R$ 29.211.180,34, consolidado em 16/11/2018 e
referente às competências 01/2014 a 13/2014.
Contribuição Previdenciária dos Segurados, código de receita 2096 (Contribuição
Segurados - Lançamento de Ofício): relativo ao lançamento de social destinada à
Seguridade Social correspondente à contribuição dos segurados, no valor de R$
10.695.478,24, consolidado em 16/11/2018 e referente às competências 01/2014 a
13/2014.
Multas Previdenciárias: no valor de R$ 23.313,05, consolidado em 16/11/2018, em
razão do descumprimento de obrigação acessória.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls.46/62:
Os órgãos municipais fiscalizados foram: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de
Saúde - FMS e Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e o Fundo Municipal de
Defesa dos Direitos Difusos - FMDDD.
O Município de Campina Grande possui regime próprio de previdência para seus
servidores efetivos, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Campina Grande/PB - IPSEM.
Os créditos lançados referem-se a contribuições previdenciárias ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS (contribuições patronais e dos segurados) e multa por falta
de entrega de documentos e são os seguintes:
Contribuição
Previdenciária
da
Empresa
e
do
Empregador
–
PREFEITURA/GILRAT/DIFERENÇA BASE GFIP: diferenças de valores das
contribuições decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT) sobre a base
declarada em GFIP, por equívoco na utilização do percentual do RAT ajustado.
– PREFEITURA/PATRONAL/FOLHA–GFIP e PREFEITURA/GILRAT/FOLHA –
GFIP: diferenças de contribuições patronais de 20% e de RAT estabelecidas quando
comparadas as bases de cálculo previdenciárias em folhas de pagamento com as bases
declaradas em GFIP, referentes a lotações da unidade orçamentária da Prefeitura
Municipal.
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

– SAÚDE/PATRONAL/FOLHA–GFIP e SAÚDE/GILRAT/FOLHA– GFIP: diferenças
de contribuições patronais de 20% e de RAT estabelecidas quando comparadas as bases
de cálculo previdenciárias em folhas de pagamento com as bases declaradas em GFIP,
referentes a lotações da unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde.
– PREFEITURA/PATRONAL/EMPENHO RGPS e PREFEITURA
/GILRAT/EMPENHO RGPS: contribuições patronais de 20% e de RAT decorrentes do
arbitramento pela diferença entre os valores empenhados de despesas de pessoal e
constantes
em folhas de pagamento, referentes a agrupamentos de informações atribuídos à
Prefeitura
Municipal, quando se sabia que eram relacionadas exclusivamente a vinculados ao
RGPS.
– SAÚDE/PATRONAL/EMPENHO RGPS e SAÚDE/GILRAT/EMPENHO RGPS:
contribuições patronais de 20% e de RAT decorrentes do arbitramento pela diferença
entre os valores empenhados de despesas de pessoal e constantes em folhas de
pagamento, referentes a agrupamentos de informações atribuídos ao Fundo Municipal
de Saúde, quando se sabia que eram relacionadas exclusivamente a vinculados ao
RGPS.
–
PREFEITURA/PATRONAL/EMPENHO
MISTO
e
PREFEITURA
/GILRAT/EMPENHO MISTO: contribuições patronais de 20% e de RAT decorrentes
do arbitramento pela diferença entre os valores empenhados de despesas de pessoal e
constantes em folhas de pagamento, referentes a agrupamentos de informações
atribuídos à Prefeitura Municipal, quando se sabia que eram relacionadas tanto a
vinculados ao RGPS quanto ao sistema próprio de previdência.
– SAÚDE/PATRONAL/EMPENHO INDEFINIDO e SAÚDE/GILRAT/EMPENHO
INDEFINIDO: contribuições patronais de 20% e de RAT decorrentes do arbitramento
pelos valores empenhados de despesas de pessoal, referentes a agrupamentos de
informações atribuídos ao Fundo Municipal de Saúde não vinculados a nenhuma
informação de folha de pagamento.
–
SAÚDE/PATRONAL/EMPREGADOS
FORA
DE
FOLHA
e
SAÚDE
/GILRAT/EMPREGADOS FORA DE FOLHA: contribuições patronais de 20% e RAT
sobre remunerações a empregados em empenhos do elemento de despesa 36 do Fundo
Municipal de Saúde.
– PREFEITURA/PATRONAL/AUTÔNOMOS: contribuições patronais de 20% sobre
remunerações a contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária
da Prefeitura Municipal.
– SAÚDE/PATRONAL/AUTÔNOMOS: contribuições patronais de 20% sobre
remunerações a contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária
do Fundo Municipal de Saúde.
– ASSISTÊNCIA/PATRONAL/AUTÔNOMOS: contribuições patronais de 20% sobre
remunerações a contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
– DIFUSO/PATRONAL/AUTÔNOMOS: contribuições patronais de 20% sobre
remunerações a contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária
do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos.
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

Contribuição Previdenciária dos Segurados – PREFEITURA/SEGURADO/FOLHA–
GFIP: diferenças de valores estabelecidas quando comparadas as contribuições dos
segurados empregados calculadas a partir das folhas de pagamento com as declaradas
em GFIP, referentes a lotações da unidade orçamentária da Prefeitura Municipal.
– SAÚDE/SEGURADO/FOLHA–GFIP: diferenças de valores estabelecidas quando
comparadas as contribuições dos segurados empregados calculadas a partir das folhas
de pagamento com as declaradas em GFIP, referentes a lotações da unidade
orçamentária do Fundo Municipal de Saúde.
– PREFEITURA/SEGURADO/EMPENHO RGPS: contribuições dos segurados
empregados decorrentes do arbitramento pela diferença entre os valores empenhados de
despesas de pessoal e constantes em folhas de pagamento, referentes a agrupamentos de
informações atribuídos à Prefeitura Municipal, quando se sabia que eram relacionadas
exclusivamente a vinculados ao RGPS.
– SAÚDE/SEGURADO/EMPENHO RGPS: contribuições dos segurados empregados
decorrentes do arbitramento pela diferença entre os valores empenhados de despesas de
pessoal e constantes em folhas de pagamento, referentes a agrupamentos de informações
atribuídos ao Fundo Municipal de Saúde, quando se sabia que eram relacionadas
exclusivamente a vinculados ao RGPS.
– PREFEITURA/SEGURADO/EMPENHO MISTO: contribuições dos segurados
empregados decorrentes do arbitramento pela diferença entre os valores empenhados de
despesas de pessoal e constantes em folhas de pagamento, referentes a agrupamentos de
informações atribuídos à Prefeitura Municipal, quando se sabia que eram relacionadas
tanto a vinculados ao RGPS quanto ao sistema próprio de previdência.
– SAÚDE/SEGURADO/EMPENHO INDEFINIDO: contribuições do segurado
empregado decorrentes do arbitramento pelos valores empenhados de despesas de
pessoal, referentes a agrupamentos de informações atribuídos ao Fundo Municipal de
Saúde não vinculados a nenhuma informação de folha de pagamento.
– SAÚDE/SEGURADO/EMPREGADOS FORA DE FOLHA: contribuições dos
segurados sobre remunerações a empregados em empenhos do elemento de despesa 36
da unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde.
– PREFEITURA/SEGURADO/AUTÔNOMOS: contribuições dos segurados de
contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária da Prefeitura
Municipal.
–
SAÚDE/SEGURADO/AUTÔNOMOS:
contribuições
dos
segurados
sobre
remunerações a contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária
do Fundo Municipal de Saúde.
– ASSISTÊNCIA/SEGURADO/AUTÔNOMOS: contribuições dos segurados sobre
remunerações a contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
–
DIFUSO/SEGURADO/AUTÔNOMOS:
contribuições
dos
segurados
sobre
remunerações a contribuintes individuais, referentes a despesas da unidade orçamentária
do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos.
Multas Previdenciárias
– Infração pela não entrega de documentos solicitados. Segundo consta no Relatório
Fiscal, antes do início da ação fiscal foi realizada Diligência Fiscal (TDPF no
04.3.02.00-2018-00011-7) requisitando documentos relativos às unidades gestoras de
orçamento do Município.
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

Diante da falta de atendimento da intimação e diante da necessidade de levantamento de
contribuições previdenciárias relativas ao ano de 2014, foi aberta fiscalização em
substituição à diligência, abrangendo a Prefeitura Municipal, o FMS, o FMAS e o
FMDDD, tendo sido emitido o Termo de Intimação Fiscal no 1, com ciência em
15/10/2018.
Contudo, como o requisitado na intimação não havia sido atendido a contento, o
Município foi informado de que haveria arbitramento de contribuições previdenciárias
com base na diferença entre valores empenhados e registrados em folhas de pagamento,
além de outras medidas que se fizessem necessárias para a definição do montante dos
créditos previdenciários devidos.
Especificamente, o autuado deixou de apresentar os seguintes documentos:
a) cópias em PDF de folhas de pagamento de outras unidades gestoras além do FMS; b)
planilha que demonstrasse a correspondência entre dados do Manad e de empenhos de
pessoal;
c) lista de segurados com vínculos com outros contribuintes com desconto a menor para
o INSS; e d) arquivos em TXT da contabilidade no formato Sagres do TCE-PB. Além
disso, os dados do Manad estavam incompletos, em comparação com as informações de
empenhos extraídas do TCE-PB, e com erros de preenchimento de alguns campos.
Diante de tal fato, a fiscalização autuou o contribuinte por descumprimento do disposto
na Lei no 8.212/1991, art. 33, §2o e §3o, combinado como o art. 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 e
aplicou a multa de R$ 23.313,05, com base nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, c/c
artigos 283, II, “j” e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
c/c Portaria MF no 15, de 16/01/2018, art. 8o, IV.
Em relação às contribuições lançadas, a fiscalização informa que foram levantadas
apenas as contribuições não declaradas em GFIP e relata que:
- o Município informou incorretamente a alíquota RAT ajustada nas GFIP do CNPJ
08.993.917/0001-46 (Prefeitura), em todas as competências do ano 2014 (devia ter
informado a alíquota de 2,4314%, pois o RAT básico do Município é de 2% e seu Fator
Acidentário de Prevenção - FAP é 1,2157). As diferenças de contribuições apuradas
constam no demonstrativo “Diferenças de RAT em GFIPs da Prefeitura” e foram
lançadas no levantamento/infração PREFEITURA / GILRAT / DIFERENÇA BASE
GFIP;
- os dados dos segurados empregados vinculados ao RGPS (constantes nas folhas de
pagamento apresentadas em formato Manad) foram segregados dos vinculados ao
RPPS, com base nos descontos para o IPSEM (códigos 542 e 550, Prefeitura) e para o
INSS (código 650 - Educação, código 135 - Saúde, códigos 650, 652 e 669 - Prefeitura).
E as matrículas que não tinham descontos foram consideradas como vinculadas ao
RGPS.
- para as lotações de códigos 25 e 26 da Saúde (ISEA – Médicos Plantonistas e ISEA –
Produção Anestesiologistas) verificou-se que havia servidores com outras matrículas
com vínculo estatutário. Todavia, após análise dos contratos de prestação de serviços
referentes às referidas lotações, constatou-se que a prestação de serviços ao ISEA
(Instituto de Saúde Elpídio de Almeida) decorre de vínculo não contemplado pelo
estatuto dos servidores públicos do Município de Campina Grande e que, portanto, as
remunerações dos segurados devem ser tributadas para o RGPS.
- após a segregação dos registros de folhas de pagamento referentes aos vinculados ao
RGPS, foram identificadas as rubricas integrantes da base de cálculo previdenciária para
cada segurado e competência. As contribuições dos segurados foram calculadas
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

levando-se em consideração todas as remunerações no CPF do trabalhador (rateada por
suas matrículas, quando havia mais de uma) e estão discriminadas no demonstrativo
“Decomposição da Base INSS”.
- o relatório “Rubricas da Base Previdenciária” contém os eventos de folha de
pagamento que foram considerados como integrantes da base de cálculo previdenciária,
agrupados de forma mais sintética, por unidade gestora e competência.
- as totalizações por competência de base de cálculo e contribuição do segurado
calculada no relatório “Decomposição da Base INSS” referentes às unidades gestoras da
Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação foram somadas e comparadas
com os valores agregados das GFIP correspondentes, conforme demonstrativos
“Batimento Folha X GFIP (Prefeitura)” e “Batimento Folha X GFIP (Saúde)”, tendo
sido apurados valores em folhas de pagamento não declarados em GFIP. As
contribuições incidentes sobre tais valores foram lançadas nos levantamentos/infrações
PREFEITURA/PATRONAL/FOLHA–GFIP, PREFEITURA/GILRAT/FOLHA–GFIP,
PREFEITURA/SEGURADO/FOLHA–GFIP,
SAÚDE/PATRONAL/FOLHA–GFIP,
SAÚDE/GILRAT/FOLHA–GFIP e SAÚDE/SEGURADO/FOLHA–GFIP.
- com objetivo de verificar a integridade dos dados de folha de pagamento, foram
identificadas as despesas de pessoal dos elementos 04, 11 e 16 (Contratação por Tempo
Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e Outras Despesas
Variáveis – Pessoal Civil) referentes aos empenhos de competências do ano de 2014 das
unidades gestoras Prefeitura Municipal, FMS e FMAS.
- as vantagens em folhas de pagamento que deveriam compor os valores empenhados
das despesas de pessoal também foram identificadas com base na planilha apresentada
pelo contribuinte, que relacionava os eventos de folhas com os elementos de despesas (o
adiantamento do 13o salário não foi computado, tendo em vista que se considerou como
empenhável a totalidade da verba ao final do ano, sem o desconto do respectivo
adiantamento).
- foram comparadas as informações de empenhos com despesas de pessoal e as
constantes em folhas de pagamento, tendo sido elaborados 4 relatórios com indicação
das diferenças apuradas (observando que, como havia muitos empenhos globais anuais e
como os arquivos com as liquidações mensais não foram entregues, não houve
discriminações de informações por competência): “Batimento Empenho X Manad
(RGPS)”, “Batimento Empenho X Manad (IPSEM)”, “Batimento Empenho X Manad
(Misto)” e “Batimento Empenho X Manad (Indefinido)”.
- no relatório “Batimento Empenho X Manad (RGPS)” são relacionados os grupos de
informações de empenhos e folhas de pagamento atribuídos à “Prefeitura” e “Saúde”,
com remunerações somente de trabalhadores vinculados ao RGPS. As diferenças totais
de cada unidade gestora foram divididas por 12, definindo-se as bases de cálculo das
contribuições
lançadas
nos
levantamentos/infrações
PREFEITURA/PATRONAL/EMPENHO RGPS, PREFEITURA/GILRAT/EMPENHO
RGPS
e
PREFEITURA/SEGURADO/EMPENHO
RGPS,
SAÚDE/PATRONAL/EMPENHO RGPS, SAÚDE/GILRAT/EMPENHO RGPS e
SAÚDE/SEGURADO/EMPENHO RGPS.
- no relatório “Batimento Empenho X Manad (IPSEM)” são relacionados os grupos de
informações de empenhos e folhas de pagamento com remunerações somente de
trabalhadores vinculados ao sistema próprio de previdência (IPSEM). Não houve
arbitramento referente a essas diferenças, vez que as contribuições correlatas devem ser
vertidas ao sistema próprio de previdência municipal e não ao RGPS.
- no relatório “Batimento Empenho X Manad (Misto)” são relacionados os grupos de
informações de empenhos e folhas de pagamento da “Prefeitura” em que se sabia haver
remunerações tanto de trabalhadores vinculados ao RGPS quanto de vinculados ao
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

IPSEM. Como a diferença total entre empenhos e folha de pagamento não poderia ser
atribuída exclusivamente a nenhum regime previdenciário, o valor “V.RGPS” (R$
14.920.001,02) foi dividido pelo valor “V.Folha” (R$ 120.099.546,55), resultando em
0,12, que aplicado à diferença “Empenhos – Manad” (R$ 2.986.150,48) resulta na parte
da remuneração considerada como relativa ao RGPS (R$ 358.338,06). Esse montante
foi dividido por 12, resultando em R$ 29.861,50, que corresponde à base de cálculo por
competência das contribuições lançadas nos levantamentos/infrações PREFEITURA/PATRONAL/EMPENHO MISTO, PREFEITURA/GILRAT/EMPENHO MISTO e
PREFEITURA/SEGURADO/EMPENHO MISTO.
- no relatório “Batimento Empenho X Manad (Indefinido)” são relacionados os
empenhos com pagamentos da “Gratificação de Incentivo ao Trabalho (GIT)”, de
trabalhadores da “Saúde”, sem correspondências em dados de folhas de pagamento.
Diante do volume total do valor, foram destacados, por amostragem, os empenhos 5202,
2026 e 1676, identificando-se os credores vinculados ao RGPS, listados na “Planilha
para Arbitramento da GIT”. Os valores das gratificações aos vinculados ao RGPS foram
somados, dividindo o resultado pelo total dos empenhos da amostragem, resultando em
0,55. Esse fator foi aplicado ao total dos empenhos listados no relatório “Batimento
Empenho X Manad (Indefinido)” (R$ 1.725.666,00), ficando definido o total anual de
remuneração GIT aos vinculados ao RGPS, R$ 949.116,30, que dividido por 12,
resultou no valor de R$ 79.093,02, base de cálculo por competência das contribuições
lançadas nos levantamentos/infrações SAÚDE/PATRONAL/EMPENHO INDEFINIDO, SAÚDE/GILRAT/EMPENHO INDEFINIDO e
SAÚDE/SEGURADO/EMPENHO INDEFINIDO.
- após análise dos dados magnéticos de empenhos, elemento de despesa 36 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física), foram identificados vários pagamentos a
segurados empregados, listados no relatório “Remunerações a Empregados fora de
Folha”, referentes à Saúde. Conforme históricos dos empenhos, tais remunerações
referem-se, em sua maior parte, a plantões médicos e, residualmente, a gratificações e
produções de médicos. Tais valores foram considerados como base de cálculo das
contribuições devidas ao RGPS, pois, além do exercício de atividade de plantonista
basear-se em contratos específicos (mesmo para os trabalhadores com vínculo
estatutário), os complementos salariais dos estatutários estão contabilizados no elemento
de despesa 16 (Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil), e não no elemento de
despesa 36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física). As contribuições incidentes
sobre tais valores de remunerações foram lançadas nos levantamentos/infrações
SAÚDE/PATRONAL/EMPREGADOS
FORA
DE
FOLHA,
SAÚDE/GILRAT
/EMPREGADOS FORA DE FOLHA e SAÚDE/SEGURADO/ EMPREGADOS FORA
DE FOLHA.
- após análise dos dados magnéticos de empenhos, também foram identificadas várias
despesas relativas a remunerações de contribuintes individuais autônomos não
transportadores, listadas no relatório “Autônomos não Transportadores”, no qual estão
registrados e totalizados por competência e unidade gestora os valores das
remunerações.
Como o contribuinte não declarou os contribuintes individuais nem em folha e nem em
FIP, os valores apurados foram identificados por unidade gestora, tendo sido realizados
os seguintes levantamentos/infrações: ASSISTÊNCIA/PATRONAL/AUTÔNOMOS e
ASSISTÊNCIA/SEGURADO/AUTÔNOMOS
(para
o
FMAS);
DIFUSO/PATRONAL/AUTÔNOMOS e DIFUSO/ SEGURADO / AUTÔNOMOS
(para
o
FMDDD);
PREFEITURA/PATRONAL/AUTÔNOMOS
e
PREFEITURA/SEGURADO/AUTÔNOMOS (para Prefeitura);
SAÚDE/PATRONAL/AUTÔNOMOS e SAÚDE/SEGURADO/AUTÔNOMOS (para o
FMS).
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

- conforme consta no demonstrativo “Batimento Folha X GFIP (Saúde)”, não houve
apresentação de dados de folha de pagamento da “Saúde” para a competência 13/2014,
apesar de ter havido declaração previdenciária com contribuições patronais e dos
segurados não aproveitadas, gerando créditos para o contribuinte. Ademais, como
consta na coluna “Dif Folha Gfip”, referente às diferenças de contribuições dos
segurados, há valores negativos que também representam valores não aproveitados de
imediato. Tais créditos foram lançados como “deduções” a favor do contribuinte.
- foi elaborado um demonstrativo com resumo das bases de cálculo apuradas
“Demonstrativo Sintético das Bases de Cálculo”, objetivando fornecer uma visão
abrangente sobre as diferenças de valores entre as fontes documentais analisadas.
- as alíquotas aplicadas para apuração dos créditos previdenciários constituídos no
procedimento fiscal foram: a) 20% para contribuição patronal sobre remuneração a
segurados empregados e contribuintes individuais, b) 2% para contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT básico),
conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE); c) 1,2157 de
índice FAP para infrações da Prefeitura e 0,5000 para Saúde; d) 2,4314% de RAT
ajustado (resultante da multiplicação do RAT básico 2,0% pelo FAP 1,2157) para a
Prefeitura e 1% (resultante da multiplicação do RAT básico 2,0% pelo FAP 0,5000)
para a Saúde; e) 8%, 9% e 11% variável, de acordo com faixa de remuneração e
período, ou 8% sobre a remuneração total para contribuição relativa a parte dos
segurados empregados e f) 11% para contribuição relativa a parte dos segurados
contribuintes individuais.”

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1696/1716 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS
SEGURADOS VINCULADOS AO RGPS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto
arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE APRESENTAR
DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar documento
ou livro relacionados com as contribuições para a seguridade social ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
LANÇAMENTO FISCAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa, sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, por parte da empresa ou ainda se ficar constatado que a
contabilidade não registra o movimento real da remuneração de segurados a seu serviço,
pode a fiscalização, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, resultando no lançamento por aferição indireta, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio dos Autos de Infração de que tratam o presente processo.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1723/1745,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como realiza preliminar de
tempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Primeiramente, faz-se necessário analisar a tempestividade do recuso voluntário
interposto pelo contribuinte.
Diante do resultado do julgamento da DRJ, foi encaminhada intimação ao
contribuinte , por meio de carta com AR, recebida em 20/05/2019 (fls. 1720). O recurso
voluntário foi apresentado em 26/06/2019, conforme fls. 1722 dos autos.
Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, tendo o recurso sido interposto após o prazo previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, deve ser considerado intempestivo.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

Alega o contribuinte a tempestividade do recurso, aduzindo que o recebimento da
intimação foi por pessoa qual o contribuinte não conhece, tampouco consegue identificar.
Vejamos as razões do contribuinte:
“A Recorrente tomou ciencia sobre o teor do presente auto de infração em 03 de junho
de 2019, portanto, apresentando tal recurso na data de hoje, 26 de junho de 2019,
demonstra total tempestividade deste expediente perante a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal - DRJ.
(...)
No caso em tela, consta nos autos deste processo administrativo, um Ar entregue a
pessoa desconhecida por esta edilidade municipal, fato este que, o Município de
Campina Grande, só tomou conhecimento do referido acordão, ora combatido, pelo e-
CAC, em 03de junho de 2018, não reconhecendo a pessoa que receber a referida
intimação. Consta no referido Ar, um nome abreviado, uma assinatura ilegível e não
consta o número do documento de identidade de quem recebe, fato este que, além de
impedir a identificação de quem recebeu, não cumpriu com o estabelecido pelo próprio
formulário dos Correios, que solicita o “nome legível do recebedor e o numero do
documento de identificação.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
IMPOSTO DE RENDA. AR RECEBIDO POR PESSOA DIVERSA DO
CONTRIBUINTE.
MESMO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ART. 23 DO DECRETO No 70.235/1972. 1. O art. 23 do
Decreto no 70.235/72 prevê a intimação do contribuinte, preferencialmente,
pessoalmente ou por via postal, telegráfica ou eletrônica, sempre com prova do
recebimento. 2. Basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do
domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso
de recebimento seja assinado por ele. 3. Não houve descumprimento do disposto no art.
23, II, do Decreto no 70.235/1972, pois a intimação postal foi realizada no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, conforme determina a legislação, sendo válida sua
notificação. 4. A "Teoria da Aparência", construção jurisprudencial, não se aplica
à pessoa física, sendo válida somente para pessoa jurídica.
(TRF-4 - AC: 50258428920174047100 RS 5025842-89.2017.4.04.7100, Relator:
ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 08/05/2018, SEGUNDA TURMA)
(grifos no original)”
Conforme se verifica, o próprio acórdão citado refere a “teoria da aparência” é
válida para pessoa jurídica, que é o caso da contribuinte.
Neste sentido, cita-se inclusive a Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, consoante inclusive consta na ementa do acórdão trazido pelo recorrente
em seu recurso, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio
fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja
assinado por ele, de modo que não houve descumprimento do disposto no art. 23, II, do Decreto
no 70.235/1972, pois a intimação postal foi realizada no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme determina a legislação, sendo válida sua notificação.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.723428/2018-24

Portanto, entendo que improcedem as razões do contribuinte, de modo que o
recurso interposto não deve ser conhecido por intempestividade.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital